Tribunal: TJPA
Processo: 0811793-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811793-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: BENEDITA MARIA FREITAS CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0811793-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:
BENEDITA MARIA FREITAS CALDAS

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível,
uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado a quo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC,
por se referir
à
início da contagem do prazo para purgar a mora e apresentar defesa
, de sorte que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

2.

. Entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.
Decisão
não acobertada pela preclusão, possível

de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do
CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
tendo como agravada
BENEDITA MARIA FREITAS CALDAS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0811793-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:
BENEDITA MARIA FREITAS CALDAS

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ID 7199557)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
6868691
) que deixou de Conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo não estava previsto dentre as hipóteses do rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante em suas razões que
a decisão monocrática merece reforma, sob o argumento de que
o artigo 1.015 do CPC prevê em seu inciso II que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, salientando que seria este o caso dos autos, uma vez que o Juiz, ao determinar que o prazo para contestar a ação conta-se da juntada do mandado, feriu diretamente o mérito da demanda.

Sustenta que
não agiu com acerto o MM Juiz de piso ao determinar que o prazo da contestação é da juntada do mandado, bem como o relator desembargador ao entender que o despacho em discussão não é combatível por Agravo de instrumento, posto que o requisito essencial da ação de busca e apreensão é a execução da liminar.

Por fim pugna pela reforma integral da decisão monocrática agravada, para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7618850.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de
Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado a quo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir
à
início da contagem do prazo para purgar a mora e apresentar defesa
, de sorte que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada.

Digo isso, porque o recurso não foi conhecido uma vez que a
parte não atacou, em sede de Agravo de Instrumento, o deferimento da liminar, mas sim a parte do despacho que estabeleceu o prazo para a purgação da mora e para a apresentação de defesa.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DO INÍCIO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONTAGEM DO PRAZO PARA PURGAR A MORA – DECISÃO CONVERGENTE AO INTERESSE DA CASA BANCÁRIA – TESE RECURSAL QUESTIONANDO O INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015, DO CPC (REsp Nº 1752049/PR) - INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (REsp 1.704.520/MT) – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM PRELIMINAR DE EVENTUAL APELAÇÃO (ART. 1.009, § 1º, DO CPC)– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0013837-72.2021.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 13.08.2021) (TJ-PR - AI: 00138377220218160000 Campo Largo 0013837-72.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 13/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ACERCA DE PETIÇÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART.
1.001
DO
CPC/2015
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O despacho que determina a manifestação da parte acerca de petição juntada aos autos não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial (
CPC
, art.
1001
). 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

Assim, incumbe à recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Ademais, repise-se, trata-se de decisão não acobertada pela preclusão, possível de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do CPC.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da decisão agravada não se encontrar entre aquelas descritas no art. 1.015 do CPC.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 16/03/2022